Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-66.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001899-66.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ALVES VILELA - CPF: 437.813.496-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1001899-66.2019.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: MARIA ALVES VILELA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO – COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DESPROVIDO DE LASTRO PROBATÓRTIO – REGISTROS FUNCIONAIS PERTENCENTES AO MÚNICIPIO –
INVERSÃO DO ÔNUS NA PROVA – INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 373 DO CPC
– AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devido o reenquadramento ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o §1º do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional na carreira Técnico de Suporte Administrativo Educacional existe na estrutura administrativa do Município recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Sustenta que a documentação apresentada nos autos demonstra que a recorrente possui o direito ao correto enquadramento funcional.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo, prefacialmente, a inépcia da petição inicial e no mérito, pugna pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de inépcia da petição inicial arguida pela parte recorrida.

Rejeitar tal pleito recursal, eis que fundado na alegação de que insuficiência documental comprobatória, matéria jurídico-processual que se atrela ao mérito do recurso cível interposto e não aos requisitos de admissibilidade recursal, que, no caso em testilha, se encontram presentes.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta que a documentação apresentada nos autos demonstra que a recorrente possui o direito ao correto enquadramento funcional
.

Acolho tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório firmado nos autos revela que a parte recorrente, então pertencente à carreira de Técnico de Suporte Administrativo Educacional do Município recorrido, denuncia que está, equivocadamente, enquadrada em nível funcional inferior ao seu tempo de serviço prestado, assim detalhado:

I – ingresso no serviço público municipal em 01.11.2003

II – até o ingresso com a demanda judicial aqui registrada se encontrava enquadrada no nível 4 e classe B; quando deveria sê-lo no nível 6 classe B;

III – afiança que
em novembro/2015 o seu nível funcional deveria ser 5, por ter completado 12 anos e 1 mês de posse;

IV – defende que merecia a elevação para o nível 6, em novembro/2018.

Impende registrar que a recorrente, para comprovar as suas alegações, juntou cópia das fichas financeiras mensais.

O município recorrido, a seu turno, tanto na peça contestatória, quanto nas contrarrazões, limita-se a asseverar que os documentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para comprovar as suas alegações.

É nesse contexto jurídico-processual que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Especial Fazendário Monocrático, penso que a composição da lide, no caso em testilha, justifica um olhar judicial mais apurado a respeito da distribuição do ônus da prova, notadamente, quando se visualiza o disposto no parágrafo único do art. 373 do Código de Processo Civil que assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Trazendo a Regulamentação processual acima destacada para o caso em pauta, é de se verificar que à parte recorrente não se poderia exigir maior comprovação documental da apresentada (fichas financeiras mensais), eis que os registros funcionais mais detalhados pertencem ao acervo documental do Município recorrido.

Portanto, penso que, como a inadimplência estatutária a respeito do deficiente enquadramento funcional da recorrente é arremessada contra o Ente Municipal recorrido, cabia a este trazer à apreciação do Juízo os elementos probatórios de que realizou, no tempo e modo devidos, os reenquadramentos apontados pela parte recorrente, o que não ocorreu, limitando-se a apontar a insuficiência probatória documental da parte contrária.

Por tais, penso que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram, satisfatoriamente, que nos anos de 2015 e 2018, não ocorreram às elevações de nível perseguidas pela parte recorrente e por isso, deverão ser realizadas judicialmente, nos seguintes moldes:

I -
em novembro/2015 deverá ser realizada a elevação do funcional para 5, por ter a recorrente completado 12 anos e 1 mês de posse;

II - em novembro/2018, esse nível deverá passar para 6;

III – os efeitos financeiros retroativos deverão incidir até a implantação de cada reenquadramento funcional na folha de pagamento,

com o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09),

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de determinar a elevação de nível em novembro/2015 para 5, em novembro/2018, para 6, com incidência de efeitos financeiros retroativos até a implantação de cada reenquadramento funcional na folha de pagamento, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021